Tribunal: TJMT
Processo: 0016703-92.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016703-92.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (APELADO), HENRIQUE BIBIANO SIQUEIRA - CPF: 106.073.716-76 (ADVOGADO), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), WOLNEY MORAES ALVIM - CPF: 866.607.566-04 (ADVOGADO), MARYANA MONDINI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.811.499/0001-66 (APELADO), PEDRO MARTINI AGATAO - CPF: 404.325.448-28 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (APELANTE), HENRIQUE BIBIANO SIQUEIRA - CPF: 106.073.716-76 (ADVOGADO), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), WOLNEY MORAES ALVIM - CPF: 866.607.566-04 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS CAMINHÕES – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – INDISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIDE PRINCIPAL PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS RECONVINDOS
PRO RATA
–
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Em acidentes do tipo 'engavetamento', a culpa recai sobre o condutor que não mantém distância segura, podendo haver responsabilidade concorrente caso o impacto ocorra devido à proximidade insuficiente entre os veículos envolvidos.

A paralisação do veículo da parte autora foi demonstrada por documentos contábeis e laudos mecânicos, justificando a indenização por lucros cessantes, descontando-se 40% dos custos operacionais.

Honorários proporcionalmente distribuídos na lide principal, em virtude do decaimento parcial dos pedidos da inicial.

Em casos de improcedência da reconvenção, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte reconvinda,
pro rata
, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, considerando-se o princípio da causalidade e a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido na defesa da demanda reconvencional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0016703-92.2015.8.11.0003

APELANTES:

MONTINA TRANSPORTES LTDA E RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

APELADOS:

OS MESMOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MONTINA TRANSPORTES LTDA
(requerida) e por
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
(requerente), contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 0016703-92.2015.8.11.0003
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo a responsabilidade da requerida MONTINA pelo acidente de trânsito e condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, na ordem de R$10.145,20 (dez mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos), a título de dano emergente.

Por sua vez, o pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, sob o fundamento de que não restou comprovado sofrimento psíquico intenso ou abalo moral passível de indenização.

Quanto à lide secundária, o Magistrado condutor do feito julgou procedente a denunciação da lide promovida por Montina Transportes Ltda. contra Zurich Minas Brasil Seguros S/A, condenando esta última a reembolsar os valores pagos pela denunciada à autora, respeitados os limites da apólice de seguro.

Houve condenação da denunciada ZURICH ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como dos honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da condenação em proveito da denunciante MONTINA, com espeque no art. 85, §2o, incisos I a IV, do NCPC.

Por fim, os pedidos reconvencionais formulados pela MONTINA foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que não houve comprovação suficiente de culpa exclusiva da parte reconvinda, de modo que a reconvinte foi condenada ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor da Maryana Transportes Ltda.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 255722767.

A requerida
MONTINA TRANSPORTES LTDA
, em suas razões recursais, argumenta que a sentença não observou corretamente o ônus da prova, desconsiderando elementos que afastariam a culpa da recorrente pelo acidente, uma vez que a requerida Maryana Mondini Transportes - ME não guardou a distância de segurança exigida pelo artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Indica que apresentou provas testemunhais e documentais que indicariam que o veículo da Maryana Mondini colidiu na traseira do caminhão da Montina, demonstrando que não houve culpa da apelante.

Ante o exposto, requer que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da Rodorápido Transportes Ltda., afastando qualquer responsabilidade da Montina Transportes pelo acidente. Alternativamente, pede o reconhecimento da culpa exclusiva da empresa Maryana Mondini Transportes - ME, argumentando que o acidente ocorreu por imprudência do condutor do veículo pertencente a essa empresa; a reavaliação do
quantum
indenizatório, com a redução do valor arbitrado a título de danos materiais; bem como exclusão da condenação da Montina Transportes Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pleiteando ainda a redistribuição da sucumbência de forma proporcional (Id. 255722769).

Por sua vez, a requerente
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
se insurge pelo reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes, considerando que o veículo da empresa ficou paralisado por 60 dias (de 06/08/2015 a 05/10/2015) devido ao acidente, causando perda de fretes e prejuízo financeiro significativo.

Destaca que a responsabilidade da Montina Transportes Ltda. pelo acidente foi reconhecida na sentença e que a paralisação do caminhão gerou prejuízo econômico comprovado nos autos.

Invoca o artigo 402 do Código Civil, bem como jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para reforçar a necessidade de indenização pelos lucros cessantes.

Além disso, almeja a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção proposta pela Montina Transportes Ltda., pois a reconvinte não obteve total êxito na reconvenção, devendo ser arbitrados honorários específicos para essa demanda, de forma independente da ação principal, conforme o artigo 85, §§1o e 2o, do CPC.

Forte nesses argumentos requer a reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de lucros cessantes com base na média de faturamento dos meses anteriores ao sinistro, admitindo-se a dedução de 40% a título de custos operacionais, conforme entendimento jurisprudencial; alternativamente, a determinação de apuração do
quantum
indenizatório dos lucros cessantes em sede de liquidação de sentença; a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção em favor da Rodorápido Transportes Ltda., em valor equivalente a 10% sobre o proveito econômico obtido, ou, alternativamente, sobre o valor atualizado da causa da reconvenção. Ao final, postula a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme prevê o artigo 85, §11, do CPC (Id. 255722771).

Nas contrarrazões de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
, esta sustenta que a Rodorápido Transportes Ltda. não comprovou os prejuízos financeiros alegados, sendo inviável a indenização por lucros cessantes.

Diz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige prova efetiva do dano, não bastando à mera alegação de que um veículo ficou parado para justificar a condenação por lucros cessantes.

Argumenta que os cálculos apresentados pela apelante são baseados apenas em médias genéricas e não refletem a efetiva perda financeira.

Destaca que os documentos apresentados não demonstram a relação direta entre o acidente e a alegada perda de receitas, pois não consideram despesas operacionais, como combustível, manutenção e salário de motoristas.

Invoca o artigo 373, I, do CPC, ressaltando que o ônus da prova cabe à parte que alega o prejuízo.

Sustenta que, caso seja reconhecido o direito aos lucros cessantes, deve ser aplicado um desconto de 40% para custos operacionais, conforme precedentes de outros tribunais.

Alega que não há prova de que o condutor do veículo segurado contribuiu para o acidente, reforçando a inexistência do nexo de causalidade entre o evento e os danos alegados pela autora apelante.

Argumenta que o acidente foi um engavetamento, causado pela freada abrupta do veículo da Rodorápido Transportes Ltda., o que justifica, no mínimo, o reconhecimento da culpa concorrente.

Cita o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que exige que os condutores tenham domínio total sobre seus veículos e respeitem a distância de segurança, reforçando que a responsabilidade pelo sinistro pode ser compartilhada.

Destaca que a seguradora não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios na denunciação da lide, pois apenas figurou no polo passivo da demanda de forma subsidiária, conforme previsto no contrato de seguro.

Argumenta que não houve resistência indevida à denunciação, de modo que não há base para condenação em honorários advocatícios contra a seguradora.

Caso o Tribunal entenda pela reforma da sentença, a Zurich requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados no patamar mínimo estabelecido pelo art. 85, §2o, do CPC, por se tratar de matéria de baixa complexidade.

Ante o exposto, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida nos seus exatos termos (Id. 255722779).

A
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
, em suas contrarrazões, argumenta que a apelação da Montina Transportes não foi devidamente instruída com a guia de recolhimento das custas recursais, tornando o recurso deserto, nos termos do artigo 1.007 do CPC.

Sustenta que a recorrente não possui o benefício da gratuidade da justiça e que não há qualquer comprovação de pagamento do preparo recursal nos autos.

Alega que a apelação não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, contrariando o artigo 1.010, II e III, do CPC, de modo que requer o não conhecimento do recurso.

Defende que a responsabilidade da Montina Transportes pelo acidente foi devidamente comprovada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal e dos depoimentos das testemunhas.

Argumenta que a colisão traseira do veículo da Montina Transportes ocorreu por falta de atenção e descumprimento das regras de trânsito, especialmente o artigo 29, II, do CTB, que determina a manutenção de distância segura entre veículos.

Ressalta que a seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S/A reconheceu a obrigação de indenizar, reforçando a responsabilidade da Montina Transportes pelo evento.

Alega que a Montina Transportes não comprovou qualquer abalo moral relevante, uma vez que os transtornos enfrentados são meros dissabores da atividade comercial.

Quanto aos lucros cessantes, sustenta que a recorrente não apresentou provas concretas da suposta perda de faturamento, limitando-se a alegações genéricas.

Destaca que os documentos anexados aos autos não demonstram a relação direta entre o acidente e os prejuízos financeiros alegados pela Montina Transportes.

Argumenta que a sucumbência foi fixada corretamente, de forma proporcional, observando que a Montina Transportes foi vencida na maior parte das suas alegações.

A par disso, requer o não conhecimento do recurso e/ou desprovimento do mesmo, com a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal, conforme artigo 85, §11, do CPC (Id. 255722780).

Já a
MONTINA TRANSPORTES LTDA
, em suas contrarrazões, sustenta que a Rodorápido Transportes Ltda. não demonstrou de forma concreta os prejuízos alegados, não sendo possível presumir lucros cessantes apenas com base na paralisação do veículo.

Argumenta que os cálculos apresentados pela apelante são baseados apenas na receita bruta dos meses anteriores ao acidente, sem considerar despesas operacionais como combustível, manutenção e salários de motoristas.

Reforça que o ônus da prova cabe à parte que alega o dano, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC, e que a ausência de prova concreta torna inviável a condenação por lucros cessantes.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) no sentido de que os lucros cessantes devem ser comprovados de forma cabal, e não apenas presumidos.

Argumenta que os honorários advocatícios já foram fixados corretamente na sentença, de acordo com a proporcionalidade da sucumbência.

Sustenta que não há necessidade de nova fixação de honorários na reconvenção, pois a matéria já foi analisada pelo juízo de primeiro grau e não há qualquer omissão ou erro a ser corrigido.

No mais, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o édito foi bem fundamentado e compatível com as provas dos autos (Id. 255722782).

O preparo recursal foi recolhido apenas pela Rodorápido (Id. 256737667).

Nas peças Ids. 264043285 e 264231272, ambas as partes – Montina e Rodorapido – se oposurem ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vislumbra-se que não merece prosperar a preliminar aventada pela autora recorrida Rodorapido Transportes Ltda. em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação da parte requerida Montina Transportes Ltda. por ausência de preparo, visto que o recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal.

E muito embora o preparo, de fato, não tenha sido recolhido no ato da interposição do recurso, verifica-se que não houve intimação da apelante Montina Transportes para sanar a irregularidade para recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, de modo que determino seja sanado o vício conforme disposição final deste voto.

Nesse mesmo sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PARA GESTANTE C/C PEDIDO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO
– MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICA DA PACIENTE – NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o fornecimento do medicamento indicado pela médica que acompanha a paciente, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste a paciente, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do medicamento. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde e do seu filho.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1004409-69.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

Ultrapassada a questão, cinge-se dos autos que
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
ingressou com uma ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com lucros cessantes, contra
MONTINA TRANSPORTES LTDA
e
MARYANA MONDINI TRANSPORTES – ME
, em razão de um acidente de trânsito envolvendo os veículos.

Explica que o veículo da requerida MARYANA MONDINI TRANSPORTES – ME (V3), colidiu com o veículo da MONTINA TRANSPORTES LTDA (V2), que posteriormente colidiu com o seu veículo (V1).

Afirma que o acidente foi causado pelo descumprimento das regras de trânsito por parte dos requeridos.

Sustenta que sofreu prejuízos significativos, incluindo danos materiais ao veículo e perda de receitas, pois o caminhão envolvido no acidente ficou impossibilitado de operar por um determinado período.

Diante do exposto, postulou a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por
danos materiais
, correspondentes ao prejuízo financeiro sofrido com o conserto do veículo; pagamento de indenização por
lucros cessantes
, devido ao tempo em que o veículo ficou impossibilitado de operar e gerar receita; a compensação por
danos morais
, decorrente dos transtornos e impactos negativos causados pelo acidente; a condenação solidária dos réus; além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

As requeridas apresentaram defesa, que foram devidamente impugnadas.

A empresa seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S/A foi acionada como litisdenunciada por MONTINA, para garantir eventual cobertura dos danos causados.

Designada audiência de instrução para oitiva de testemunhas e apresentados memoriais finais.

Em seguida sobreveio a sentença ora impugnada, em que o condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, em dispositivo assim redigido:

“
Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de
CONDENAR
a requerida MONTINA TRANSPORTES LTDA a indenizar a autora nos valores de R$ 10.145,20 (dez mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos, em razão dos danos materiais (dano emergente), com correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do efetivo desembolso, nos termos da nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do CC/2002.

Do mesmo modo,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denunciação da lide apresentada por MONTINA TRANSPORTES LTDA em desfavor de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de
CONDENAR
a denunciada a indenizar a denunciante dos valores desembolsados para pagamento da autora em decorrência da condenação imposta por meio do presente veredicto, respeitados os limites da apólice do seguro.

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos apresentados na petição inicial da ação reconvencional, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a requerida/reconvinte MONTINA TRANSPORTES LTDA ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como dos honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da condenação em proveito da autora, com espeque no art. 85, §2o, incisos I a IV, do NCPC.

Pelas mesmas razões,
CONDENO
a denunciada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como dos honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da condenação em proveito da denunciante MONTINA TRANSPORTES LTDA, com espeque no art. 85, §2o, incisos I a IV, do NCPC.

Por fim,
CONDENO
a requerida/reconvinte MONTINA TRANSPORTES LTDA ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como dos honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da condenação em proveito da requerida/reconvinda MARYANA MONDINI TRANSPORTES – ME, com espeque no art. 85, §2o, incisos I a IV, do NCPC.

Dou a presente sentença como
PUBLICADA
com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

DISPENSADO
o registro, nos termos do Provimento no 42/2008 da CGJ/MT.

INTIMEM-SE
via DJEN.

Preclusas as vias impugnatórias,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Rondonópolis, 5 de julho de 2024.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”
– Id. 255722760 (com destaques no original)

Ambas as partes recorrem.

A requerida
Montina Transportes Ltda.
almeja a exclusão da sua responsabilidade, sustentando que provas testemunhais e documentais indicam que o veículo da Maryana Mondini colidiu na traseira do caminhão da Montina, demonstrando que não houve culpa da apelante; diante disso, requer a exclusão do ônus de sucumbência ou ainda que seja distribuído de forma proporcional; pede também a redução do dano material.

Por sua vez, a parte autora
Rodorapido Transportes Ltda.
requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja indenizada pelos lucros cessantes pelo período de paralisação dos serviços hodiernos; fixação de honorários sucumbenciais na reconvenção em favor do patrono da autora; majoração da verba honorária no feito principal.

Pois bem.
In casu
, evidencia-se que o presente caso trata de um acidente do tipo "engavetamento", ocorrido na BR-364, no km 289,5, por volta das 15h50m, envolvendo três veículos, pertencente, respectivamente, às empresas Rodorápido Transportes Ltda. (V1), Montina Transportes Ltda. (V2) e Maryana Mondini Transportes – ME (V3), cujo tráfego estava interrompido parcialmente devido às obras, causando uma fila de veículos parados .

A dinâmica do acidente está muito bem esclarecida no Boletim de Ocorrência de Trânsito no. 83383651, de 13/08/2015, constando que o veículo da Rodorápido Transportes (V1) estava trafegando na rodovia e precisou parar devido a obras na pista, pois o fluxo já estava reduzido e controlado por um sistema “pare e siga”; o veículo da Montina Transportes (V2), que seguia logo atrás, também conseguiu parar a tempo, mantendo a distância segura inicialmente; já o veículo da Maryana Mondini Transportes (V3), que vinha em velocidade acima do permitido, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do veículo da Montina (V2), que por sua vez foi empurrado para frente, colidindo contra o veículo da Rodorápido (V1) (Id. 255722713 - Pág. 42).

Diante disso, denota-se que o veículo da Maryana Mondini (V3) não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do veículo da Montina Transportes (V2).

A PRF apontou marcas de frenagem tardias, sugerindo velocidade incompatível com a situação e falta de atenção ao tráfego, sendo que essa colisão gerou o efeito em cadeia (gavetamento), empurrando o veículo da Montina (V2) contra o da Rodorápido (V1).

Logo, temos que Maryana Mondini Transportes é a principal responsável pelo acidente, pois não manteve distância de segurança e não reagiu adequadamente à redução do fluxo.

Aliado a isso, segundo o depoimento da testemunha
Sydnei Carlos Gilbertoni
, que era o motorista que conduzia o V3, ele confirma que bateu na traseira do veículo da Montina Transportes (V2). Declarou que, quando percebeu que o trânsito estava parado, já estava muito próximo dos veículos à frente e "
montou em cima do freio
" para tentar evitar a colisão.

Informou que sempre passava pelo trecho do acidente e que as paradas na pista eram frequentes, o que indicaria que ele deveria estar atento à possibilidade de tráfego reduzido.

A testemunha confessa que não percebeu o trânsito parado a tempo e que estava muito próxima do veículo da frente, o que corrobora a culpa da Maryana Mondini Transportes (V3) pelo acidente.

Por sua vez, a testemunha
Simar José Alves Júnior
, que era o motorista do V2, declarou que conseguiu parar antes da colisão, mas foi atingido por V3 (Maryana Mondini Transportes), o que o empurrou contra V1 (Rodorápido Transportes).

No entanto, não soube especificar qual era a distância exata entre V2 e V1 antes do impacto.

Diante disso, podemos concluir que se o primeiro veículo freou por motivo justificável e os veículos de trás não conseguiram parar, a culpa recai sobre aqueles que não guardaram distância de segurança.

A Maryana Mondini (V3) tem responsabilidade predominante, pois causou a colisão inicial ao não manter distância segura e a Montina Transportes (V2) possui
responsabilidade concorrente
, pois não ficou minimamente demonstrado nos autos que não manteve uma distância segura suficiente para evitar a colisão com a Rodorápido (V1).

As provas nos autos não elucidam qual era a distância exata entre V2 e V1 antes do impacto, o que inviabiliza a conclusão de que V2 manteve distância segura o suficiente para evitar o impacto caso fosse atingido por V3 com menor intensidade.

O artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) diz:

“O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, considerando a velocidade e as condições do local.”

O dispositivo acima evidencia que todos os condutores envolvidos tinham o dever de manter uma distância segura, capaz de evitar colisões mesmo diante de frenagens imprevistas ou impactos traseiros.

O impacto de V3 poderia não ter gerado o empurrão em V2, caso a distância entre V1 e V2 fosse suficiente para absorver o deslocamento.

Embora o CTB não determine uma distância exata, as autoridades de trânsito utilizam algumas regras baseadas em “boas práticas” para veículos pesados ou em alta velocidade, recomendando-se uma distância de pelo menos 50 a 100 metros, conforme a velocidade e desde que sem condições adversas, como chuva ou neblina.

Preconiza o artigo 945 do Código Civil:

“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a indenização será fixada levando-se em conta a gravidade da culpa de cada uma das partes envolvidas.”

Dessa forma, diante da ausência de provas que afastem completamente a culpa concorrente, conclui-se pela
responsabilidade solidária
das requeridas Montina Transportes Ltda. e Maryana Mondini Transportes – ME.

A responsabilidade deve ser concorrente, nos seguintes termos: Maryana Mondini Transportes (V3), como responsável principal (60%), pois causou o impacto inicial; Montina Transportes (V2), com culpa concorrente (40%), por não ter demonstrado que manteve distância segura de V1.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – “ENGAVETAMENTO”
- COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO – FREADA ABRUPTA – FATO COMPROVADO – NÃO UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA -INOBSERVÂNCIA ÀS LEIS DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA
– DEVIDO O REEMBOLSO DE 50% DAS DESPESAS COMPROVADAS PELA SEGURADORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388-TO).
É evidente a culpa concorrente do apelante se, tal como a segurada, desrespeitou as leis de trânsito ao não adotar as técnicas de direção defensiva e com isso se envolver em acidente popularmente chamado de “engavetamento
”, portanto deve ressarcir à Seguradora 50% do valor pago no conserto do automóvel.”
(TJ-MT - AC: 10437076020218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

Prosseguindo, os
danos emergentes
referentes ao reparo do veículo da parte autora Rodorapido Transportes Ltda. restaram comprovados por meio do documento de Id. 255722716 - Pág. 14, razão pela qual deve ser mantido na sua integralidade.

Quanto aos
lucros cessantes
, constata-se que a autora Rodorapido Transportes comprovou o tempo de permanência do veículo na oficina, conforme documento emitido pela oficina mecânica atestando que o veículo ficou impossibilitado de operar por
60 dias
, no período de 06/08/2015 a 05/10/2015 (Id. 255722716 - Pág. 17).

Além disso, foram
apresentados conhecimentos de transporte dos 03 meses anteriores ao acidente
, evidenciando a média de faturamento do veículo antes do sinistro (Ids. 255722716 - Pág. 18 até 255722719 - Pág. 1).

O relatório mostra que o veículo realizou em média 20 viagens no período de 90 dias anteriores ao acidente, indicando que o faturamento bruto mensal era de R$23.950,09 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta reais e nove centavo).

Segundo o art. 402 do Código Civil:

“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Conforme Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
a paralisação de veículo utilizado para atividade comercial gera presunção de lucros cessantes, desde que comprovada a utilização habitual para fins lucrativos
, senão vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TROCA DE MOTOR – MOTOR COM NUMERAÇÃO ADULTERADA – VÍCIO OCULTO –
LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA QUANTO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO NA OFICINA – DANO MATERIAL
E MORAL COMPROVADOS – VALOR MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. I- Reconhece-se dever de reparação civil quando demonstrada a relação de causa e efeito entre ação/omissão por parte da empresa que vende ao consumidor caminhão com vício oculto e os danos morais e materiais decorrentes. II- Evidenciado o vício oculto no produto - motor não original e adulterado o qual inviabiliza a fruição do bem, em face da impossibilidade de circulação lícita com o veículo, tendo em vista a constituição de entrave à sua transferência junto ao DETRAN, outra solução não se vislumbra do que julgar procedente o pedido da Autora, de modo a compelir a Ré a efetuar a troca do motor adulterado. II-
São devidos os lucros cessantes quando há prova de que a parte lesada deixou, injustamente, de auferir rendimentos no período de permanência na oficina do seu caminhão, que utiliza para prestar serviços profissionais (art. 402 do CC).
Na definição dos lucros cessantes, devem ser descontados dos rendimentos brutos apurados os gastos operacionais ordinários inerentes ao custeio da atividade de frete (combustível, manutenção do veículo, seguro, tributos etc). III- A indenização por dano moral deve atingir o status de razoável e proporcional, em vista das peculiaridades do caso concreto, visando compensar a vítima pelo dano imaterial sofrido, em toda a sua extensão, atentando-se, ainda, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.”
(TJ-MT 10038806420188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRAZO PREVISTO PARA A DEVOLUÇÃO DO CAMINHÃO SEGURADO DEVIDAMENTE CONSERTADO – PRAZO EXTRAPOLADO –
INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO POR MAIS DE TRÊS MESES – NÍTIDA PRIVAÇÃO AO AUFERIMENTO DE RENDAS COM FRETES – LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS
– POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELA MÉDIA MENSAL DO RENDIMENTO MÉDIO BRUTO - DEDUÇÃO DE 60% PELOS CUSTOS DA ATIVIDADE - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –ACOLHIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – ÔNUS INTEGRAL DA RÉ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Presume-se que a indisponibilidade de caminhão pertencente à autora por mais de três meses pelas empresas contratadas pela seguradora para o conserto das avarias do veículo utilizado na atividade de transporte rodoviário de cargas, ocasiona a privação de ganhos presumidamente esperados e, portanto, indenizáveis a título de lucros cessantes.
Tal valor deve ser aferido segundo a média mensal dos os rendimentos brutos da autora nos meses que antecederam o sinistro, descontados de 60% considerados como custos/despesas da atividade tais como combustível, pedágio, desgaste de pneus, óleo, motor, alimentação e tantas outras despesas. Deve ser majorada a verba indenizatória a fim de que os danos morais causados à parte autora sejam reparados segundo os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/15, tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido, a verba de sucumbência deve ser suportada integralmente pela requerida.”
(TJ-MT - AC: 10024528120178110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2020)

Por outro lado, as empresas Montina Transportes Ltda. e Maryana Mondini Transportes – ME não apresentaram contraprova suficiente para contestar os documentos da autora Rodorapido Transportes Ltda., pois apenas questionaram os valores apresentados, alegando que se tratava de documentos unilaterais.

Diante das provas apresentadas e da ausência de impugnação efetiva, respeitado o entendimento do togado sentenciante,
há sim elementos suficientes para reconhecer a existência de lucros cessantes no período de 60 dias, devendo a indenização ser calculada conforme a média de faturamento apresentada, com a dedução de 40% dos custos operacionais, a ser apurado em liquidação de sentença
.

Diante disso, necessário se faz adequar os honorários de sucumbência da lide principal.

No presente caso, a autora Rodorapido Transoportes Ltda. pleiteou indenização por danos materiais (dano emergente e lucros cessantes) e danos morais. A sentença reconheceu a procedência parcial da ação, condenando solidariamente as rés ao pagamento dos danos emergentes e agora sobre os lucros cessantes. Manteve-se a improcedencia dos danos morais.

O art. 86 do Código de Processo Civil (CPC) diz:

“Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais.”

Os honorários devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa (art. 85, §2o, CPC).

Portanto, de rigor a fixação em 15% sobre o valor da condenação, que deverá ser rateada em 60% para Maryana Mondini e 40% para Montina Transportes, assim como das custas e despesas processuais.

No que tange
os honorários fixados na reconvenção
formulada por Montina Transportes Ltda., denota-se que a reconvinte buscava indenização por danos morais e lucros cessantes sob a alegação de que sofreu prejuízos devido ao acidente e à demora na reparação do veículo.

A reconvenção foi julgada improcedente. Como a reconvenção é ação autônoma, os honorários devem ser fixados
separadamente
dos da ação principal e considerando que a reconvinte foi integralmente vencida na reconvenção, ela deve arcar com a totalidade dos honorários advocatícios em favor dos reconvindos Rodorápido Transportes, Maryana Mondini e Zurich Seguradora, na proporção de 10% sobre o valor do proveito econômico auferido,
pro rata
.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECONVENÇÃO. DECAIMENTO DO RECONVINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. I. De acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a parte vencida na reconvenção será condenada a pagar à parte vencedora as despesas processuais e os honorários advocatícios. II. Tendo em vista a plena autonomia e independência da reconvenção, a sua improcedência ou a perda do seu objeto não exime o reconvinte dos ônus da sucumbência. III. Acolhido ou rejeitado o pedido deduzido na ação principal, não se pode dizer que o autor/reconvindo deu causa, para efeitos sucumbenciais, à reconvenção que é extinta com ou sem resolução do mérito. IV. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07045875920178070001 DF 0704587-59.2017.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Ação e Reconvenção –
Ação julgada procedente e improcedente a reconvenção – Fixação de honorários advocatícios na reconvenção de forma separada da ação principal – Necessidade de adequação
– Inteligência do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10045527420158260451 SP 1004552-74.2015.8.26.0451, Relator: Francisco Carlos Inouye Shintate, Data de Julgamento: 03/03/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos,
sendo:
(i)
da
requerida
Montina Transportes Ltda. para atribuir responsabilidade pelo acidente à codemandada Maryana Mondini Transportes ME, bem como para distribuir o ônus de sucumbência de forma proporcional, na forma delineada no voto; e
(ii)
da
requerente
Rodorapido Transportes Ltda. para reconhecer os lucros cessantes, com a dedução de 40% dos custos operacionais, a ser apurado em liquidação de sentença, e fixar os honorários de sucumbência da reconvenção em favor dos reconvindos
Rodorápido Transportes, Maryana Mondini e Zurich Seguradora
,
pro rata
, na proporção de 10% sobre o valor do proveito econômico auferido.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que indevida a majoração em caso de provimento parcial.

Por fim,
DETERMINO
que a parte requerida apelante Montina Transportes Ltda. recolha as custas do preparo do seu apelo de forma dobrada, conforme delineado no início do voto, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste julgado, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025